Tribunal: TJSP
Processo: 2269288-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEA. MULTA DIÁRIA. LIMINAR MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré indique clínicas ou profissionais credenciados para tratamento multidisciplinar pelo método MIG, ou custeie integralmente o tratamento por reembolso.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEA. MULTA DIÁRIA. LIMINAR MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré indique clínicas ou profissionais credenciados para tratamento multidisciplinar pelo método MIG, ou custeie integralmente o tratamento por reembolso.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se, em sede de tutela de urgência, a obrigação da operadora do plano de saúde de custear o tratamento prescrito, na forma determinada, apesar da alegada natureza experimental e ausência de previsão no rol da ANS.
III. Razões de Decidir
3. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão configurados. A controvérsia sobre a eficácia do tratamento prescrito deve ser resolvida à luz da instrução probatória, não impedindo a concessão da tutela de urgência.
4. Reembolso integral devido em caso de incapacidade ou insuficiência da rede credenciada para prestar o atendimento.
5. Multa diária proporcional, ausente o excesso alegado.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.